Tribunal: TJSP
Processo: 0000885-40.2009.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Apelação Cível – Devolução dos autos para reanálise, considerando o julgamento do mérito do RE no 870.947/SE, Tema no 810, STF, Ata no 27, de 20/09/2017, DJE no 216 e do REsp no 1.495.146/MG, Tema no 905, STJ, DJE 02/03/2018 – Juros de mora e correção monetária readequados ao entendimento do STF – Acórdão modificado em parte – Recursos oficial e da Fazenda parcialmente providos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000762385
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000885-40.2009.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e JUIZO EX-OFFÍCIO, é apelado
ISAURA BRANDÃO MARIANO FONTANA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANTONIO CARLOS MALHEIROS (Presidente sem voto), CAMARGO PEREIRA
E JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
MARREY UINT
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000885-40.2009.8.26.0053 -Voto no
2
Apelação Cível no 0000885-40.2009.8.26.0053
Apelantes: Fazenda do Estado de São Paulo e Juizo Ex-offício
Apelado: Isaura Brandão Mariano Fontana
Comarca: São Paulo
Voto no 39541
Apelação Cível
Devolução dos autos para reanálise,
considerando o julgamento do mérito do RE no 870.947/SE,
Tema no 810, STF, Ata no 27, de 20/09/2017, DJE no 216 e
do REsp no 1.495.146/MG, Tema no 905, STJ, DJE
02/03/2018
Juros de mora e correção monetária
readequados ao entendimento do STF – Acórdão
modificado em parte – Recursos oficial e da Fazenda
parcialmente providos.
Remete-se ao relatório parcial do Acórdão de
fls. 155/159. Lá, por decisão unânime, foi negado provimento ao
recurso da Fazenda.
Após, houve interposição de recurso especial
(fls. 162/245) e respectivas contrarrazões (fls. 248/269).
Em seguida, após operar de ofício a suspensão
do processo (fls. 274), a Douta Presidência da Seção de Direito
Público determinou a devolução do feito para readequação do
julgado, considerando o deslinde de mérito do RE no 870.947/SE,
Tema no 810, STF, Ata no 27, de 20/09/2017, DJE no 216 e do REsp no
1.495.146/MG, Tema no 905, STJ, Dje 02/03/2018 (fls. 278/281).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000885-40.2009.8.26.0053 -Voto no
3
Considerando
se
tratar
de
questão
exclusivamente atinente aos juros de mora e à correção monetária,
deve-se observar o entendimento abaixo transcrito, dado o
julgamento de mérito do RE no 870.947/SE, Tema no 810, STF, Ata no 27,
de 20/09/2017, DJE no 216, nos termos do deliberado pela Douta
Presidência:
“Considerando o julgamento do mérito do RE no
870.947/SE, Tema no 810, STF, ATA No 27, de
20/09/2017, DJE no 216, divulgado em 22/09/2017,
no sentido de que:
1) o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que
disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de
relação jurídico tributária, aos quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a
Fazenda Pública remunera seu crédito tributário,
em respeito ao princípio constitucional da isonomia
(CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações
oriundas de relação jurídica não tributária, a
fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é
constitucional,
permanecendo
hígido,
nesta
extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97
com a redação dada pela Lei no 11.960/09;
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que
disciplina
a
atualização
monetária
das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo
a
remuneração
oficial
da
caderneta
de
poupança, revela-se inconstitucional ao impor
restrição
desproporcional
ao
direito
de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não
se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea
a promover os fins a que se destina.
(...)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000885-40.2009.8.26.0053 -Voto no
4
Deve
observar-se
que,
em
obséquio
à
jurisprudência solidada no âmbito do Supremo
Tribunal Federal, é cabível a aplicação de
precedente vinculante, independentemente da
publicação do referido acórdão (AgR 612.375/DF,
Min. Dias Toffoli, DJe 04.09.2017; AgR-ED 1027677/RS,
Min. Dias Toffoli, DJe 29.08.20117 e ARE 930.647/PR,
Min. Roberto Barroso, DJe 11.04.2016)”.
(grifos nossos)
Assim, válida a Lei no 11.960/09, a partir de sua
entrada em vigor, no que tange aos juros, e, no que se refere à
correção monetária, inconstitucional, devendo-se aplicar o IPCA-E.
Em face do exposto, e com atenção ao
determinado no artigo 1.040, II do CPC, adequa-se o Acórdão de fls.
155/159, dando-se parcial provimento ao recurso oficial e da
Fazenda.
MARREY UINT
Relator